Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703591-34.2022.8.07.0018 RECORRENTE: L. B. N. T. REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAM LEMOS BASTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS (DUPILUMABE). REGISTRO NA ANVISA. PRELIMINAR. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. DESFAVORÁVEL. FÁRMACOS DISPONÍVEIS PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178, Tema 793, em regime de repercussão geral, fixou a tese de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que a necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos. 2. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ). 3. Na situação em análise, o NATJUS identificou dois fármacos disponíveis no SUS (ciclosporina e metotrexato) que não foram utilizados pela apelada. 4. A manifestação técnica do NATJUS tem natureza meramente informativa, e não vinculativa (art. 3o, I, da Portaria GPR 1.170/18), o que não significa que as informações ali constantes possam ser desprezadas sem uma análise acurada das suas conclusões, mormente porque direcionadas à solução de cada caso concreto, à luz da situação individual de cada paciente, mas sem olvidae o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), definido pelo Ministério da Saúde, bem como o impacto das decisões judiciais, no orçamento e no funcionamento do SUS. 5. Assim, constada a existência de medicamentos disponibilizados pelo SUS e que ainda não foram utilizados pela autora, e que, embora intimada, a parte autora não refutou as conclusões do NATJUS, deixando de apresentar relatório médico complementar, conforme salientado na decisão de ID 55436577, não restou cumprido o primeiro requisito definido pelo STJ, qual seja, a inexistência de fármacos fornecidos pela rede pública. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao artigo 196 da Constituição Federal, alegando o dever de o Estado fornecer o medicamente pleiteado, em observância ao direito constitucional à saúde. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 196 da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que não restaram preenchidos os requisitos para o fornecimento do medicamento pretendido pela recorrente, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017